Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-49.2016.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004873-49.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA - CNPJ: 11.746.965/0001-44 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por FIAGRIL LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1004873-49.2016.8.11.0045 aviado na “AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C.C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA” onde litiga com COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 69902470 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso, anulando a sentença.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 71355976 que ao decidir por anular a sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para o apensamento ao pedido principal, o acórdão incorreu em erro material, razão pela qual de rigor o acolhimento desses embargos, sob pena de violação ao artigo 303, parágrafo 6º, do NCPC, o qual deveria ter sido observado pela parte; que a Embargante apresentou contestação, bem como contrarrazões ao recurso de apelação, tendo o seu advogado realizado o respectivo trabalho, considerando, ainda, o tempo exigido para o seu serviço, o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e a importância da causa. Nesse sentido e diante da necessidade de extinção do processo por erro de forma, deveria o acórdão ter fixado a verba de sucumbência; necessidade de prequestionamento dos artigos 303, parágrafo 6º, e 85, parágrafo 10º, ambos do NCPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

O relatório apresentado inicialmente traduz os limites da lide e, de igual forma, os limites recursais e, neste contexto, o presente recurso deve ser visto à luz do art. 1.013, do Código de Processo Civil, resumindo a questão em anotar que, em face dos argumentos trazidos neste procedimento cautelar, à luz do art. 308 do mesmo comendo processual civil, o magistrado de piso, fazendo com suas razões de decidir, agiu com correção ou não ao julgar improcedente a ação cautelar e as cominações decorrentes desta.

Deve ser visto, por outro lado, que as decisões preteridas em que a pretensão do autor, ora apelante, foi negado, quer pelo magistrado de primeiro grau, quer pelo Tribunal de Justiça quando conheceu e desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, tratam-se de aspectos que diziam a negativa da concessão da liminar e, neste contexto, deparando com sentença extintiva daquela ação, a questão é outra, não estando vinculado a decisões pretéritas, se a questão estivesse de acordo com o contexto processual vigente.

Mas, esta questão, apesar de simples à primeira vista, vislumbram-se a existência de contornos jurídicos extraordinários em face dos posicionamentos existentes nos autos, segundo vejo, deve ser encarada da seguinte forma.

Pois bem!

A respeito da questão, assim prescreve o Código de Processo Civil.

'Art. 305 – A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.'

No caso em apreço, fundamentando que em relação à ação principal ingressará com ação declaratória de inexistência de débito, a rigor do art. 308 do CPC, não se apresenta necessário o ingresso de nova demanda, nem pagamento dos custos do processo, equivoco do magistrado em assim mencionar.

Este dispositivo anota e adverte a possibilidade de, em seqüência incidental, a processo de conhecimento transportar como simples aditamento àquele pedido cautelar.

Contudo, o erro de forma não acarreta a nulidade do ato, devendo ser aproveitados todos aqueles que, embora sendo realizada de forma diversa, não residindo cerceamento de defesa, devem ser aproveitados. É o caso em que, preferindo a velha forma processual estabelecida pelo CPC/73, necessariamente, feitos cautelares e processos principais caminham lado a lado, mas em processos distintos.

O novo CPC não faz alusão a ações cautelares e principais. Ao contrario, faz alusão e determina a existência de pedidos cautelares e pedidos principais, estes tratados dentro dos mesmos autos. E, em verdade, o CPC vigente retirou a autonomia dos processos cautelares e passou a encarar apenas como a necessidade de um ato de urgência até que, mais tarde, dentro dos mesmos autos, seja editado os pedidos principais.

Assim, a forma utilizada destoa das determinações prescritas a espécie pelo vigente Código de Processo Civil.

Entretanto, em que pese esta situação, vejo juridicamente a possibilidade do aproveitamento deste atípico expediente processual em face de precisão expressa contida no Código de Processo Civil vigente.

'Art. 283 – O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único – Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.'

Vista esta situação, embora aproveitando o ato realizado de forma diversa do contido no Código de Processo Civil, reside equivoco do magistrado em sentenciar este feito. De rigor, tratando-se de um processo único em que engloba o pedido cautelar e o processo principal, com o deferimento ou não da liminar, a questão acaba com a decisão interlocutória do juiz que, no caso em apreço, indeferiu a liminar pretendida, não mais havendo necessidade de sentença como, equivocadamente, entendeu o magistrado de piso. Portanto, este é juridicamente inexistente e não produz qualquer efeito.

Por outro lado, em se tratando de pedido cautelar, cabe, no caso, tão somente o recurso de agravo de instrumento como, no caso em apreço, a tempo, forma, modo, já foi produzido nos autos.

E, conforme se vê nos autos (ID-45679579). Discordando da decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar pretendida, foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1002642-37.2017.8111.0000 em que a Relatora, a quem coube a relatoria, fazendo suas razões de decidir, por decisão unipessoal, conheceu e desproveu o recurso, restando, naquela oportunidade, assim ementado:

‘EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA PROBABILIDADE DO DIREITO DAS ALEGAÇÕES E DO PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ou caracterização de abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu) impõe a manutenção da decisão de indeferimento de antecipação de tutela de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. (sic).

E submetida esta questão ao órgão colegiado, por força do AGRAVO previsto às decisões monocráticas, esta colenda Câmara, em data de 21/02/2018, assim decidiu:

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRODUÇÃO DAS RAZÕES EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento anteriormente fixado, a manutenção da decisão proferida é a medida que se impõe. (ID-45679585). (sic).

Portanto.

a) Não mais reside em face da vigência do atual CPC a figura do processo cautelar e sim pedido cautelar. Inexiste, por outro lado, a necessidade de ingresso com a ação principal e sim e tão somente de pedido principal que deve ser dentro do mesmo pedido cautelar, como conseqüência lógica. (art. 308 do CPC). E, se não tem processo, por conseqüência lógica, não existe sentença e, se proferida esta, deve ser considerada como inexistente . Mas, se ela esta materializada nos autos, a mesma deve ser declarada nula, não produzindo qualquer efeito em relação as partes.

b) Por outro lado, reside a necessidade de aproveitamento dos atos, embora realizados de forma diferente desde que não cause prejuízo ou cerceie a defesa (art. 283 e seu parágrafo único do CPC).

A conclusão que se chega, no caso em apreço, vista esta situação sob todos os contornos fáticos e jurídicos, que, em aproveitando os atos realizados de forma diversa, à vista de que houve o ingresso da desnecessária ação principal quando, em verdade, deveria ser pedido principal dentro dos próprios autos, que a sentença, por estar em desacordo com o prescrito à espécie, deve ser anulada. E, de conseqüência, ante a impossibilidade de continuação do pedido principal nesta ação, visto que, de forma indevida, foi utilizada a ação principal, destoando das novas orientações prescritas pelo CPC vigente, simplesmente determinar o retorno dos autos à instância de piso para que seja apensada ao pedido principal (embora tratado como ação principal).

Por derradeiro, resta desnecessário este Tribunal manifestar sobre a certeza ou não da sentença porque esta foi anulada e, por conseqüência, a questão que foi tratada em sede do recurso de agravo de instrumento, resta consolidado a coisa julgada e, de conseqüência, a luz do art. 507 do CPC – É vedado à parte discutir no curso do processo a questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Derradeiramente, não reside ofensa ao principio da não surpresa prescrita no art. 10 do CPC, porque, de todo sabido que ninguém é licito praticar determinado ato e, mais tarde, alegar desconhecimento da lei, (art. 3º da LICC), e os claros contornos de orientação tratados pelo Código de Processo Civil davam o norte a seguir pelo apelante e este, mesmo assim, fez seu pedido contrário àquelas orientações constantes da lei adjetiva civil.

Com tais argumentos, anulo a sentença proferida em desaviso com os comandos processuais prescritos à espécie. Aproveito os atos já realizados, determinando a remessa dos autos para que sejam apensados ao pedido principal, feito de forma autônoma e não incidental, como o prescrito no art. 308 do Código de Processo Civil. E, se não existe sentença, não reside sucumbência e, no caso, esta questão somente poderá ser estabelecida quando do julgamento do pedido principal (anotado equivocadamente como ação principal).

É como voto.”

Não mais reside no Código de Processo Civil a figura do processo cautelar e processo principal. O que o vigente instrumento processual vigente definiu foi a existência de pedido cautelar e pedido principal, este podendo ser ingressado incidentalmente, no prazo legal, sem necessidade de pagamento de custas, como mero aditamento, caso o pedido cautelar não esteja suficientemente fundamentado.

Ingressando indevidamente com processo cautelar, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo para as partes, ante o principio de instrumentalidade das formas, pode ser aproveitado, amoldando-se à situação correta, prescrita pelo CPC. Aproveita-se o processo cautelar como pedido cautelar e, determina que este apenas seja endereçado ao juízo de primeiro grau para ser apensado ao pedido principal, alcunhado indevidamente de ação principal.

Anula-se a sentença feita em desconforme com os predicados processuais não ensejando a possibilidade de perseguir em relação ao mérito porque a sentença, neste aspecto, deve ser considerada juridicamente inexistente. De outro norte, já tendo a questão sendo decidida em sede de agravo de instrumento, defeso se apresentava discutir novamente esta questão.

A parte recorrente requer a majoração dos honorários advocatícios, todavia, tal pedido não merece provimento.

Requer o embargante também honorários. Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

1) Decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC). Segundo o enunciado 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC;

2) O recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado;

3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%);

4) Deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (a decisão recorrida deve ter fixado honorários. A decisão em âmbito recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021